Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-07.2017.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis – Embargos rejeitados.